Tribunal: STF
Processo: Pet 10300
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO DIRETAMENTE PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 



    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática de minha lavra pela qual neguei seguimento à petição, em decisum assim ementado:



    “PETIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO DIRETAMENTE PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ERRO GROSSEIRO. PRETENSÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. PETIÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.”



    O embargante alega que “foi julgado agravo regimental do embargante apontando suposto erro grosseiro, pelo fato de se requerer remessa ao C. STJ”. Aduz que se trata de mero erro material sanável e que não compromete o conhecimento da peça recursal.



    Ao final, requer o provimento dos embargos de declaração, “a fim de que o agravo regimental tenha o devido trânsito”.



    É o relatório. Decido.



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração opostos contra decisão unipessoal serão decididos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC, in verbis:



    “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.



    Com efeito, os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, no decisum, obscuridade, contradição ou omissão e para corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC. 



    In casu, não se vislumbra a ocorrência de qualquer vício a embasar o cabimento dos embargos manejados. 



    A despeito do que sustenta o embargante, o erro grosseiro apontado na decisão embargada não se refere ao alegado erro material de se requerer remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Constou da decisão embargada expressamente que “a interposição de ‘agravo regimental’ diretamente no Supremo Tribunal Federal caracteriza erro grosseiro e vício insanável, na linha do entendimento jurisprudencial desta Corte”.



    Destaca-se, por oportuno, que o recurso de “agravo regimental” foi protocolado diretamente perante o Supremo Tribunal Federal e atuado como Petição, e não protocolado nos autos do ARE 1.374.019 - SP.



    A rigor, o embargante veicula mera irresignação com a decisão embargada, pretendendo, efetivamente, promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:



    Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Inexistência de omissão no acórdão questionado. Pretendido rejulgamento da causa. Impossibilidade na via dos embargos. Precedentes. Rejeição dos embargos. 1. Nenhuma das hipóteses autorizadoras da oposição do recurso declaratório (RISTF, art. 337) está configurada no caso dos autos. 2. Os embargos de declaração não se prestam para promover o rejulgamento de causa decidida, legitimamente, segundo a jurisprudência da Corte. 3. Embargos de declaração rejeitados. (ARE 739.466-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/4/2015)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - PRETENSÃO RECURSAL QUE VISA, NA REALIDADE, A UM NOVO JULGAMENTO DA CAUSA - CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - PRONTO CUMPRIMENTO DO JULGADO DESTA SUPREMA CORTE, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO ACÓRDÃO, PARA EFEITO DE IMEDIATA EXECUÇÃO DA CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA À PARTE ORA RECORRENTE - POSSIBILIDADE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - UTILIZAÇÃO PROCRASTINATÓRIA - EXECUÇÃO IMEDIATA – POSSIBILIDADE. A oposição de embargos de declaração sem que se registre qualquer dos pressupostos legais de embargabilidade (CPP, art. 620) reveste-se de caráter abusivo e evidencia o intuito protelatório que anima a conduta processual da parte recorrente. O propósito revelado pelo embargante, de impedir a consumação do trânsito em julgado de decisão que lhe foi desfavorável valendo-se, para esse efeito, da utilização procrastinatória de embargos declaratórios incabíveis, constitui fim que desqualifica o comportamento processual da parte recorrente e que autoriza, em consequência, o imediato cumprimento da decisão emanada desta Suprema Corte, independentemente da publicação do acórdão consubstanciador do respectivo julgamento. Precedentes. (AP 409-EIAgR-segundo-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 25/11/2015)



    Ex positis, DESPROVEJO os presentes embargos de declaração.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de maio de 2022.



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente